Tribunal: STF
Processo: Rcl 72130
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRECEITO SUMULAR. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAÇÃO DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.